Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ciente do Ofício n./16VC no ID 38169165. Mantenho a decisão de ID 36429782 em seus exatos termos e determino a remessa dos autos ao diligente juízo da 16a Vara Cível para que, atuando por delegação, prossiga no cumprimento de seus comandos e na realização dos demais atos executórios tendentes à satisfação do débito perseguido. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora